Tribunal: TJMT
Processo: 0011415-75.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Vistos etc.
Consoante petitório de Id. 94103495, defiro a juntada dos documentos anexos pelo advogado do apelado (Id’s. 94114952; Id. 94114955 e Id. 94114956), bem como, determino o sigilo, tão somente, destes documentos, em virtude do Procedimento Administrativo - Portaria no 073/2021-PGJ, ocasião em que foi estabelecido o sigilo em sua tramitação.
Para tanto, verifica-se no site do Diário Oficial Eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça/MT., que o nome do apelado consta somente com as suas iniciais (D.R.F.G.), o que revela o sigilo daquele procedimento (vide https://www.mpmt.mp.br/diario-oficial/).
Intime-se.
Cumpra-se.
Na sequência, devolvam-se os autos conclusos para o Revisor Desembargador Gilberto Giraldelli.
Cuiabá, 3 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador